Tribunal: TJMT
Processo: 1024354-21.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024354-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Liminar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[COCAVEL COMERCIAL CACERENSE DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 03.193.265/0001-41 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), COCAVEL COMERCIAL CACERENSE DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 03.193.265/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LIMITAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA MUNICIPAL À TAXA SELIC. TEMA 1.062 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal, em que se alegava excesso de execução com a exclusão dos encargos que superam a Taxa SELIC e condenação em honorários advocatícios por equidade.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em verificar se: (i) os entes municipais podem adotar índices de correção monetária e juros de mora superiores aos estabelecidos pela União; e (
ii
) qual o critério adequado
, no caso,
para fixação de honorários advocatícios
.

III. Razões de decidir:

3.
Conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 1.216.078/SP (Tema 1.062), os entes federativos podem legislar sobre índices de correção monetária e juros de mora de seus créditos fiscais, limitando-se aos percentuais estabelecidos pela União.

4.
A Taxa SELIC representa o teto máximo a ser observado pelos entes federativos na fixação de encargos moratórios de seus créditos fiscais, em razão da competência privativa da União para legislar sobre sistema monetário, aplicando-se aos Municípios por simetria federativa.

5.
Quanto aos honorários advocatícios, ainda que seja possível aferir o proveito econômico obtido pelo excipiente, correspondente à diferença
entre o valor original do débito e aquele resultante da aplicação da Taxa SELIC, o valor é irrisório, o que permite a fixação por equidade, nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese:

6.
Recurso provido.

Tese de julgamento:
"1. Os Municípios podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora de seus créditos fiscais, limitando-se aos percentuais estabelecidos pela União; 2. Os honorários advocatícios
devem ser fixados por equidade quando o proveito econômico for irrisório."

________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF,
arts
. 22, VI, e 30, I e III; CPC, art. 85, §8º; EC n. 113/2021, art. 3º; Lei n. 9.065/1995, art. 13.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1.216.078 (Tema n. 1.062); TJMT, N.U 1032599-55.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 26.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1007304-95.2024.8.11.0006 ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE CÁCERES
em face de
COCAVEL COMERCIAL CACERENSE DE VEÍCULOS LTDA
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade
oposta pela parte executada.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta haver excesso de execução na cobrança de créditos tributários de IPTU, uma vez que o Município aplica correção monetária pelo IPCA acrescido de juros de mora de 1% ao mês, resultando em montante superior à Taxa SELIC, em violação ao Tema 1.062 do STF.

Requer, ademais, a condenação em honorários advocatícios por equidade
.

A parte agravada apresentou contrarrazões no Id. 304980873, pugnando pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se
de agravo de instrumento interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1007304-95.2024.8.11.0006 ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE CÁCERES
em face de
COCAVEL COMERCIAL CACERENSE DE VEÍCULOS LTDA
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade
oposta pela parte executada.

Pois bem.

1. FUNDAMENTOS.

1.1. DA TAXA SELIC.

É cediço que a Constituição Federal assegura a autonomia dos entes federativos, conferindo aos Municípios, nos termos do artigo 30, incisos I e III, a competência para legislar sobre assuntos de interesse local e instituir e arrecadar os tributos de sua competência.

Entretanto, tal autonomia não é absoluta, devendo ser exercida em consonância com os demais preceitos constitucionais, entre eles o artigo 22, inciso VI, da Constituição Federal, que estabelece a competência privativa da União para legislar sobre sistema monetário e de medidas, títulos e garantias dos metais.

A respeito do assunto, o Supremo Tribunal Federal, apreciando o tema em sede de repercussão geral no recurso paradigma ARE 1.216.078 (Tema n. 1.062), firmou o entendimento de que
"os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins"
.

Em que pese o referido tema trate especificamente da legislação estadual e distrital, o entendimento nele firmado, por força da simetria federativa e do próprio fundamento constitucional adotado pelo STF (art. 22, VI, da CF), deve ser estendido aos Municípios, que, por terem competência suplementar para legislar sobre encargos moratórios de seus créditos fiscais, podem adotar, por lei, outros índices de correção monetária e/ou taxas de juros, desde que não superem o índice adotado pela União para os mesmos fins.

Ademais, com o advento da Emenda Constitucional n. 113/2021, foi estabelecido, em seu artigo 3º, que:
"Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente."

Tal dispositivo constitucional reforça a compreensão de que a Taxa SELIC representa o parâmetro máximo a ser observado na atualização de créditos públicos, incluindo aqueles de natureza tributária.

No caso concreto, restou incontroverso que o Município de Cáceres (MT), por meio de legislação local, estabeleceu a utilização do IPCA como índice de correção monetária, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, resultando em montante superior à Taxa SELIC adotada pela União.

Nessa linha,
a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, alinhada ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, tem reiteradamente reconhecido que os entes federativos não podem adotar índices de correção monetária e juros de mora superiores àqueles estabelecidos pela União.

(TJMT – N.U 1003317-06.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2025, publicado
no DJE 27/02/2025).

Assim, considerando que a aplicação de índices superiores à Taxa SELIC pelo Município de Cáceres contraria o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, impõe-se a reforma da decisão agravada.

1.2. DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Quanto à fixação dos honorários advocatícios, assiste razão à agravante ao pleitear sua fixação por equidade.

Isso porque, ainda que seja possível aferir o proveito econômico obtido pelo excipiente, correspondente à diferença entre o valor original do débito e aquele resultante da aplicação da Taxa SELIC, o valor é irrisório, o que permite a fixação por equidade, nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

O artigo 85, §8º, do CPC estabelece que:
"Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º"
.

No caso concreto, tendo em vista que o proveito econômico de R$ 2.535,39 (dois mil quinhentos e trinta e cinco reais e trinta e nove centavos) pode ser considerado irrisório, mostra-se adequada a fixação dos honorários por equidade.

Considerando os critérios do artigo 85, §2º, do CPC, especialmente a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço, considero adequada a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
a
o recurso de agravo de instrumento interposto para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, acolher a exceção de
pré
-executividade e determinar a adequação da CDA que ampara a execução fiscal aos limites da Taxa SELIC.

Condeno o Município de Cáceres ao pagamento de honorários advocatícios fixados, por apreciação equitativa, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025